Tribunal: TJDFT
Processo: 0739296-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739296-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO DE CARVALHO GALIANO RECORRIDO: ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO A TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS E VINCULADAS À “DEBENDI”. ART. 25 DA LEI 7.357/85 PARA RECUSAR O PAGAMENTO DA CÁRTULA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Houve inovação recursal, porque o fundamento de que o endossatário agiu de má-fé ou que o ato de transmissão da cambial ocorreu a sua recusa pelo banco não foram ventilados na peça vestibular. Apelo conhecido em parte. 2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Ademais, vedada a alegação vícios no cumprimento da causa fundamental pelo tomador do título, mostrava-se desnecessária e protelatória a produção de prova oral para essa finalidade. Alegação de nulidade rejeitada. 3. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, o autor não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a causa debendi (Súmula 531 do STJ). 4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, mas apenas quando o litígio se circunscreve à pessoa do sacador e tomador do título, ou quando o endosso ocorre após o protesto ou declaração equivalente ou quando comprovada a má-fé do endossatário, situações em que o ato de transferência da cártula terá a natureza de cessão de direitos. 5. Sendo impossível determinar as datas dos endossos, rejeita-se a tese defensiva assentada exclusivamente no incumprimento do contrato bilateral que motivou o saque do cheque. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 355, 357, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de provas a evidenciar a má-fé da parte recorrida implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, 357, 369 e 370, todos do CPC. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012